Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-91.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002007-91.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLECI GRZEBIELUCKAS - CPF: 638.335.309-87 (APELADO), WELLINGTON COELHO TRINDADE - CPF: 331.345.798-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), IZAQUE MEDEIROS VELOSO - CPF: 159.972.327-19 (APELANTE), LAIS MARIA DE JESUS GOMES - CPF: 480.544.018-09 (ADVOGADO), IZAQUE MEDEIROS VELOSO - CPF: 159.972.327-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEILÃO – FRAUDE – RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TEORIA DO RISCO – DEVER DE CAUTELA DO BANCO NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR FRAUDADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que houve falha na prestação de serviço do banco, ao permitir a utilização de seu sistema para que a fraude fosse perpetrada e consumada, pois, embasando-se na teoria do risco da atividade empresarial/bancária, as instituições financeiras devem arcar não apenas com o bônus, mas também com os ônus, inserindo-se neles a responsabilidade pelos casos em que consumidores são vítimas de golpes instrumentalizados pelos sistemas do banco.

Súmula 479 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1002007-91.2023.8.11.0055

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. -
Id-1978199231282, no qual se insurgem contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, constante do
-
Id-199231281, que em sede de
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
n. 1002007-91.2023.8.11.0055, proposta por
CLECI GRZEBIELUCKAS,
concluiu por
julgar procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar os réus, solidariamente:

- ao reembolso do valor de R$ 63.920,00 (sessenta e três mil, novecentos e vinte reais) com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação;

- ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

- ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Aduz em síntese, que a parte Apelada ingressou com ação ordinária de indenização, sob a alegação de que localizou na internet um site de leilão denominado https://guilhermemiranda.com/inicial/, tendo, através deste, arrematado um
veículo Honda/HRV, 21/2
. Sustentou que transferiu o montante de
R$ 62.920,00
(sessenta e dois mil, novecentos e vinte reais) para a conta de
Izaque Medeiros Veloso
mantida junto ao Banco Apelante, contudo, o veículo nunca foi entregue. Em razão dos fatos aduzidos, teria suportado diversos transtornos.

disso, requereu a condenação por danos materiais no valor de
R$ 63.920,00
(sessenta e três mil, novecentos e vinte reais). Ainda, a reparação por danos 2 morais no valor de
R$ 30.300,00
(trinta mil e trezentos reais), que corresponde a 25 (vezes) o salário-mínimo vigente.

Após regular trâmite do feito, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu pela procedência dos pedidos, sob o fundamento que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da abertura da conta do suposto golpista. Argumentou que no caso, a culpa concorrente da parte Apelada não afasta a responsabilidade objetiva do Apelante.

Todavia, afirma que os elementos fáticos do caso concreto levam à improcedência dos pedidos, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Assevera que o Banco Apelante não pode ser responsabilizado pelo ocorrido, pois a transferência foi realizada por livre e espontânea vontade, não sendo possível verificar qualquer ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, que apenas seguiu o comando dado pelo Recorrido de transferência do montante para a conta bancária indicada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-199231285, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
concluiu por
julgar procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar os réus, solidariamente:

- ao reembolso do valor de R$ 63.920,00 (sessenta e três mil, novecentos e vinte reais) com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação;

- ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

- ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais em que a parte Apelada afirma que foi vítima de um golpe ao adquirir um veículo em leilão pelo valor de
R$63.920,00
(sessenta e três mil novecentos e vinte reais) atribuindo à instituição financeira Apelante a responsabilidade por não manter o zelo diante de contas e transações com aparência de fraudulentas.

É fato incontroverso nos autos que a parte Apelada foi vítima de fraude. A controvérsia está na regularidade da abertura da conta corrente em que foi depositado o valor e possibilitou o ilícito.

Sobre o caso em apreço, tem-se claramente que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Com base nesse entendimento, deve ser mantida a sentença que determinou a indenização da vítima do “golpe do leilão”, devendo a instituição financeira devolver o que o Apelado pagou pela aquisição do veículo que não recebeu.

As Instituições Financeiras devem agir para evitar que os consumidores tenham prejuízos em razão da abertura de contas por fraudadores sem o atendimento às cautelas necessárias. Todavia, não é o que se verificou nos autos, pois o Banco Apelante não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via ‘PIX’, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN.

Os golpistas praticam atos ilícitos utilizando a estrutura da Instituição Financeira, não tendo o banco Apelante, no caso em tela, trazido aos autos documentos ou provas que demonstrem que o processo de abertura da conta bancária pelo fraudador atendeu aos requisitos mínimos de cautela exigidos, conforme artigos 1o e 3o da Resolução 2.025/93, do Banco Central do Brasil.

Assim, resta evidenciado que houve falha na prestação de serviço do banco, ao permitir a utilização de seu sistema para que a fraude fosse perpetrada e consumada, pois, embasando-se na teoria do risco da atividade empresarial/bancária, as instituições financeiras devem arcar não apenas com o bônus, mas também com os ônus, inserindo-se neles a responsabilidade pelos casos em que consumidores são vítimas de golpes instrumentalizados pelos sistemas do banco.

Dentro dessa linha de raciocínio é de se manter a responsabilidade objetiva do banco com a consequente obrigação de ressarcimento do valor transferido para a conta fraudada.

Assim, tem-se que houve negligência da instituição financeira demandada, que faltou com os deveres de segurança inerentes a operações do tipo, de modo que equivocada a alegação do Banco ao trazer a alegação de ausência de falha na prestação dos serviços bancários, aduzindo que a culpa pelo fato é atribuível exclusivamente ao consumidor e aos terceiros perpetradores do delito.

Outrossim, o Apelante sequer apresentou o relatório da apuração realizada pelo Banco sobre o golpe aplicado ou as gravações das conversas realizadas com seu correntista com o gerente de conta, o que poderia ter esclarecido sobre eventuais diligências e alertas quando solicitada a confirmação do PIX.

No sentido, a
Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Era preciso que a instituição financeira dispusesse de um robusto protocolo de segurança e procedesse a uma análise cautelosa das operações financeiras realizadas, especialmente as transferências e a abertura de conta em nome de laranja, com o exame dos perfis tanto do transferidor da importância quanto do respectivo destinatário, principalmente em se tratando de quantia vultosa, o que não havia e não foi feito, propiciando o evento danoso.

Noutro julgado, o STJ considerou que

"o dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores",
bem como que
"a instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto",
concluindo:
"como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira"
(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Assim, constatada a falha na prestação dos serviços relacionado à segurança das operações bancárias e inexistindo prova de circunstância que caracterize a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, aliada à responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo caso fortuito interno, proveniente do risco do empreendimento, justifica-se a procedência da pretensão indenizatória, porque estão plenamente demonstrados o ato ilícito e o nexo de causalidade com o dano.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a condenação ao pagamento dos danos morais, haja vista o cunho reparatório, ressarcitório e indenizatório da reprimenda, visando com isso desestimular a repetir a falta causadora do dano causado à vítima.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto Vista.

Eminentes pares.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais formulada por CLECI GRSEBIELUCKAS em face de BANCO SANTANDER S/A e IZAQUE MEDEIROS VELOSO, todos identificados nos autos. Afirmou que desejava comprar um veículo e assim, na internet verificou um site, no qual identificada leiloeiros de veículos.

Que, depositaram na conta do suposto leiloeiro IZAQUE MEDEIROS VELOSO, junto ao Banco em apreço, o valor de R$ 62.290,00 (sessenta e dois mil, duzentos e noventa reais) para aquisição do veículo, mas, segundo afirmado, tudo não passou de um golpe. Que protocolizou expedientes no estabelecimento bancário, entretanto, não resolveu a situação e, neste aspecto, residiu o prejuízo. Atribui a responsabilidade pelo prejuízo ao banco requerido, albergando seu pedido no que está contido no Código de Defesa do Consumidor. Almejou condenação em danos morais, pela restituição do valor despendido, com os acréscimos legais e, de igual forma, danos morais, sugerindo o valor de RF$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais). Alcançando o ato sentencial, o magistrado que o elaborou, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela procedência parcial do pedido. Acatou na íntegra a pretensão dos danos materiais e, em relação aos danos morais, dosou os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Arbitrou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em grau recursal, sustenta o banco apelante, buscando desconstituir a sentença recorrida ao argumento de culpa exclusiva da vítima que, segundo afirmado, não teve os cuidados necessários quando da formalização do negócio, via internet.

As eminentes Desembargadoras Relatora e 1a. Vogal, a uma só vós, entenderam pela correção da sentença e, desta forma, manteve a mesma incólume e com apoio no § 11, artigo 85 do CPC, os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Não me sentindo confortável para, naquela sessão, convergir ou divergir destes posicionamentos, pedi vistas dos autos.

O primeiro aspecto a ser visto é que se trata de responsabilidade civil objetiva, isto é, responde o banco pela lesão de outrem independente de culpa, sob a égide do risco pelo negocio que desempenha e tira lucro.

Creio eu, seguindo os mesmos passos dos votos já proferidos que, inegavelmente, a responsabilidade é do banco, em solidariedade com o fraudador IZAQUE.

Isto porque, ao admitir a instituição financeira de uma conta, utilizada por FRAUDADORES, não teve a diligência necessária para separar o joio do trigo e, neste aspecto, segundo penso, assumiu a responsabilidade pelo que seu cliente fez de ilegal, enganando pessoas.

No caso, como bem pontuou o voto condutor:

‘Assim, resta evidenciado que houve má prestação de serviço pelo banco, ao permitir a utilização de seu sistema para que a fraude fosse perpetrada e consumada, pois, embasada na teoria do risco da atividade empresarial/bancária, as instituições financeiras devem arcar com

o bônus, mas também com o ônus, inserindo neles a responsabilidade pelos casos em que consumidores são vítimas de golpes instrumentalizados no sistema do banco’. (sic).

Em regra, a responsabilidade do banco apelante ceve ser vista por dois aspectos:

(1) – O ato ilícito acontece, a vitima entre em contado com o banco para comunicar a fraude e bloqueio, mas a solicitação não é atendida, dentro do que estabelece o artigo 41-C, incisos I e II, da Resoluçao BCB n. 1, de 12/08/2020.

(2) – Quando ocorrer alguma falha na segurança interna – caso fortuito interno – teoria do risco da atividade.

No caso em apreço, a situação encaixa perfeitamente na primeira situação acima mencionada – item (1), dispensando alongar no assunto.

Portando, correta a sentença de primeiro grau de jurisdição, secundada pelo posicionamento deste tribunal nos votos anteriores já proferidos já que se tratam de riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa da instituição financeira (Banco Santander), conforme o que está prescrito pelo artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, para alforriar o banco da condenação, deveria ser provado culpa exclusiva da autora ou de terceiros, o que não ocorre na espécie já que, para albergar conta de fraudador, assumiu o risco pelos atos ilícitos praticados por este.

No sentido, a Súmula 479 do STJ: ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

Com relação aos danos materiais, estes estão devidamente comprovados nos autos. Aliás, em relação ao valor despendido pela autora, trata-se de fato incontroverso, dentro do que consagra o artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil, dispensando alongar sobre este aspecto.

Com relação aos danos morais, ou seja, o golpe decorrente de falha de segurança, igualmente consolidado, em razão do desgaste, angústia, impotência que, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, configuram violação ao direito imaterial da autora. Sem necessidade de um aprofundamento sobre o conceito deste dano, deve ser visto como aquele que fere o interior de uma pessoa, seu psicológico, seu direito da personalidade, como o nome, a honra e a intimidade.

E, derradeiramente, no que tange a dosagem, no importa de
R$ 5.000,00
(cinco mil), está dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e dentro de decisões desta Câmara em situações semelhantes.

Além da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem do dano moral deve levar em conta, ainda, o grau de culpa do ofensor, a questão sócio-econômica das partes envolvidas, bom senso d experiência do juiz e, por último, para dissimular o ofensor em situações futuras muito embora para a instituição financeira não se aplique esta situação, ante o pouco valor arbitrado pelo MM. Juiz da causa.

A concluir, na Linha dos votos precedentes, não merece retoque a sentença pelos fundamentos acima.

Com estes fragmentos,
acompanho na íntegra o voto da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024